Tribunal: TJMT
Processo: 1001422-78.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001422-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ELZA DE MELO - CPF: 174.846.341-15 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECRETO-LEI Nº 911/69 – BUSCA E APREENSÃO –
COMPROVAÇÃO DA MORA
–
NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO
–
COMPROVAÇÃO DA MORA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
–
A.R. ASSINADO POR TERCEIRO
–
VALIDADE
–
PANDEMIA DE COVID-19
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CORRELAÇÃO COM A INADIMPLÊNCIA
–
CUMPRIMENTO DO MANDADO
–
POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Na ação de busca e apreensão decorrente do Decreto-Lei 911/69, para constituição em mora do devedor é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato celebrado entre as partes, e que ela seja recebida, ainda que por terceiro, não se exigindo a notificação pessoal do devedor.

Não havendo qualquer demonstração de correlação direta entre a pandemia de covid-19 e a inadimplência, nem do impacto das medidas de enfrentamento nas circunstâncias do devedor, inviável se cogitar em excepcionar a disciplina legal da busca e apreensão e suspender a liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELZA DE MELO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1052519-28.2020.8.11.0041,
deferiu
o pleito do banco agravado para determinar a expedição do mandado de busca e apreensão do bem, marca Renault, modelo Sandero 4P básico GT Linenserie 16 8VHI-TORQUE, chassi n.º 93YBSR46HEJ299914, ano de fabricação/modelo 2014, cor prata, placa OAS-3364, renavam 1002823193.

Em síntese, defende a parte agravante o desacerto da decisão atacada, alegando que:

- a retomada da posse do veículo se deu em um cenário atípico, em razão da pandemia causador da doença COVID-19. De tal modo, a manutenção da r. Decisão agravada, é uma afronta aos direitos constitucionais do agravado, seja por esta em desconformidade com as normas legais, seja por colidir com as recomendações de distanciamento impostas;

- grande parte da população e muitos negócios jurídicos foram afetados, obrigando, inclusive, o decreto pelo Governo Federal de Estado de Calamidade Pública, por meio do Decreto Legislativo nº 6, de 2020. Portanto os efeitos da pandemia sobre as relações jurídicas devem ser analisados pelo Poder Judiciário, uma vez que perfeitamente enquadrados como fato superveniente e de força maior;

- não há que se falar em possibilidade de purgação da mora, isto porque, o recorrente está impedido de lançar-mão da faculdade de pagar a integralidade da dívida pendente, entendendo-se esta como sendo as parcelas vencidas e vincendas;

- o cenário atual é assustador, onde a população luta pela sobrevivência, tentando manter o sustento das suas famílias, pois frente aos inúmeros desempregados ocasionados;

- que é necessário que o judiciário intervenha, trazendo equilíbrio, uma vez que minimizando as práticas leoninas das Instituições Financeiras, preservando a dignidade da pessoa humana do Agravante, aja vista, um período tão avassalador;

- não restou configurada a mora, tendo em vista as cláusulas abusivas existentes no período da normalidade.

Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal ao presente recurso para que seja ordenada a suspensão da decisão agravada.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar definitivamente a decisão combatida, confirmando a tutela provisória recursal requerida.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 78956991.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Isso porque, o Decreto-lei nº 911, de 1.969, preceitua que o proprietário fiduciário poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora (artigo 3º).

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado por carta registrada com aviso de recebimento, enviada no endereço do devedor.

Conclui-se de tais dispositivos que, em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, não obstante decorrer a mora do simples vencimento do prazo para o pagamento, a liminar pressupõe a comprovação da mora do devedor.

Para comprovar a mora, imprescindível à concessão da liminar de busca e apreensão, é suficiente a notificação por carta com aviso de recebimento entregue no endereço do devedor.

O art. 2º do referido Decreto, por sua vez, determina que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento da parcela e poderá ser comprovada por meio do envio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Sobre o tema, cito o entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1.- De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso. 2.- Agravo Regimental improvido". (AgRg no REsp 1358155/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)

No caso, verifica-se que houve a notificação da parte devedora e, desse modo, a constituição em mora, pois no AR de id. 79147961 (com assinatura da própria Agravante), consta o envio e recebimento no endereço fornecido no contrato bancário (id. 79147959).

Verifica-se, portanto, que a inadimplência do devedor foi devidamente demonstrada, assim como sua constituição em mora ficou comprovada nos autos.

Salienta-se que não se exige a assinatura na carta AR para comprovar a mora do devedor, mas tão somente a comprovação de que a notificação foi entregue no endereço correto fornecido no contrato celebrado entre as partes. Dessa forma, o documento dos Correios, assinado por terceiro, em que consta o nome completo do devedor, data e horário da entrega é suficiente para comprovar o recebimento da correspondência.

Portanto, tendo em vista a verificação dos requisitos objetivos elencados nos art. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 para a concessão da ordem de busca e apreensão liminarmente, não há que se falar em suspensão da ordem, sendo o não provimento do recurso impositivo.

A Agravante faz alegações genéricas de prejuízo e impossibilidade de manutenção de suas garantias constitucionais em razão da apreensão, sem, no entanto, demonstrar qualquer de suas assertivas nesse sentido.

Sustenta a impossibilidade da realização da busca e apreensão durante a pandemia de Covid-19, porém não traz nenhuma demonstração de que a sua inadimplência seja decorrência direta da crise econômica desencadeada pela pandemia e pelas medidas de enfrentamento, não havendo, portanto, justificativa para aplicar ao caso a teoria da imprevisão ou para a mitigação do
pacta sunt servanda
.

Assim, verificam-se presentes os pressupostos para a concessão da liminar de busca e apreensão e o agravante não trouxe aos autos nenhum elemento que justifique excepcionar a disciplina legalmente prevista, devendo ser mantida incólume a decisão agravada.

Dispositivo.

Ante o exposto CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Defiro o pedido de assistência judiciária, a fim de isentar a Agravante do recolhimento do preparo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021